Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737896-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNER DE FREITAS NOGUEIRA, DENISE DOMINGUES DE FREITAS AGRAVADO: PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI, GABRIEL PILLA ALBERTI D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem acerca do cabimento do recurso interposto, nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2022 16:40:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator